Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729823-60.2024.8.07.0003, manejado em seu desfavor por JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239900553 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu a antecipação da tutela e determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive com a manutenção da constrição realizada por meio do sistema SISBAJUD. Para tanto, fundamentou que a matéria arguida pelo ora agravante, isto é, excesso de execução, mostra-se incompatível com a via processual eleita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No mérito, argumenta o cabimento da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída, que entende ser justamente o caso dos autos, em decorrência de haver apresentado documentação suficiente para demonstrar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve levar em consideração a soma das parcelas vencidas e mais 12 (doze) parcelas vincendas, por se tratar, a condenação, de obrigação de trato sucessivo. Sob este raciocínio, compreende que a análise do título executivo judicial conjuntamente à planilha de cálculos apresentada não caracteriza dilação probatória, de modo que não haveria que se falar em impossibilidade do exame do alegado excesso de execução pela via da exceção de pré-executividade. Ao final, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores constritos via sistema SISBAJUD e, subsidiariamente, para impedir o levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, no intuito de que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. Antes de prosseguir, deve-se destacar que o agravante já formulou pedido de gratuidade quando da interposição de recurso de apelação em face de sentença que o agravado, neste instante processual, pretende ver cumprida, sendo que o referido pleito já havia sido indeferido por esta Relatoria. Naquela ocasião, o beneplácito processual não fora concedido a partir dos seguintes fundamentos (ID 226397068 da ação n. 0722059-91.2022.8.07.0003): O apelante não demonstrou a hipossuficiência financeira alegada. Não exibiu a declaração firmada por seu representante estatuário, muito menos conferiu poder específico, na procuração (ID 51577507), para seu patrono a requerer em seu nome, nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil. Destaco que nenhum documento foi coligido com a contestação (ID 51577506) para comprovar as alegações fáticas sobre a hipossuficiência financeira alegada. A condição de não exercer atividade lucrativa não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente obtém ganhos, cujo montante não foi informado, muito menos demonstrado. O apelante não comprovou que as contribuições de seus filiados mal pagam as despesas regulares com manutenção predial, pagamento de empregados, serviços de água e de luz e com a aquisição de materiais descartáveis, entre outros gastos que não foram sequer especificados. A afirmação de miserabilidade sem a comprovação da suposta hipossuficiência financeira inviabilizadora do pagamento do preparo sem prejuízo da atividade sindical exercida consiste em baldada alegação fática desprovida de necessário lastro probatório. A propósito, confira-se a jurisprudência deste colegiado recursal sobre a necessidade de a pessoa jurídica comprovar a insuficiência financeira alegada para obter a concessão da gratuidade de justiça: (...). Por certo, a mera alegação no sentido de que o pagamento dos encargos processuais inviabilizaria o funcionamento do apelante não se mostra capaz de embasar o deferimento do pedido, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência financeira. Com estas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. O que se vislumbra, assim, é que o requerimento ora formulado pelo agravante não se revela inaugural, já possuindo, o recorrente, conhecimento de que o simples pedido de concessão da gratuidade não seria suficiente para o acolhimento da benesse processual pretendida, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica. Não obstante, ao formular novamente seu pleito, desta vez em sede de cumprimento de sentença e não mais em fase de conhecimento, não colacionou, mais uma vez, nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a afirmar, em razões recursais de agravo de instrumento, que o benefício deveria ser deferido em razão de que (é) entidade sindical, sem fins lucrativos, que atua na defesa e patrocínio dos interesses e direitos da sua classe de filiados, bem como que suas contas (e)ncontram-se bloqueadas no cumprimento de sentença de origem, de tal forma que não tem condições, notadamente neste momento, de pagar as custas do processo. Importante consignar que a condição de não exercer atividade lucrativa não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente obtém ganhos, cujo montante não foi informado, muito menos demonstrado. Ademais, não restou comprovado que todos os valores constantes em suas contas bancários se encontram indisponíveis em decorrência de constrição judicial, inexistindo, assim, demonstração de que não possui condições de providenciar o pagamento do preparo recursal, cujo valor é módico. Sob este raciocínio, conclui-se que não fora demonstrada a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça e a dispensa do pagamento do preparo. Na mesma esteira, mencionam-se precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Por fim, em que pese a disposição do art. 99, §4o, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Dessa forma, conclui-se pela ausência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do agravante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo recorrente, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido no agravo de instrumento, é medida que se impõe, assim como a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.